Tribunal: CARF
Processo: 13893.000946/2009-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13893.000946/2009-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.245 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
NESIO CARNELOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que a contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação
do comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios.
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
DINHEIRO
EM
ESPÉCIE.
COMPROVAÇÃO DOS DISPÊNDIOS. POSSIBILIDADE.
Os recursos em dinheiro inseridos na declaração de bens, pelo contribuinte,
devem ser aceitos para justificar a origem dos recursos, salvo prova em
contrário, produzida pela autoridade lançadora de sua inexistência no término
do ano-base em que foi declarado, ou ainda, que sua declaração de rendimentos
tenha sido apresentada intempestivamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para acatar as despesas pagas à profissional Uiara Maria Addeo Montenegro, no
valor de R$ 11.000,00, vencidos os conselheiros Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez (Presidente e relatora) e Ricardo Chiavegatto de Lima, que lhe negaram provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Wilderson Botto.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13893.000946/2009-57
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.245 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000946/2009-57

(assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Redator designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 7/10), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$1.097,71 para saldo
de imposto a pagar de R$5.350,59.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:
Glosa do valor de R$15.465,00,indevidamente deduzido a titulo de Despesas Médicas,
por falta de comprovação do efetivo dispêndio a Odontoral SC Ltda CNPJ -
74.501.495/0001-79, Riosuque Hatanaka CPF - 268.640.618-68, Olavo Ribeiro
Rodrigues CPF - 252.743.098-87, Uiara Maria Addeo Montenegro CPF - 881.100.958-
87, Eliane Midori Tezuka CPF - 102.453.058-23 , Instituto do Tórax de Mogi das
Cruzes SC Ltda CNPJ - 05.055.075/0001-93.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 29/6/2009, a NL foi objeto de impugnação, em
28/7/2009, às fls. 2/10 dos autos, na qual o contribuinte alegou que já teria apresentado a
documentação comprobatória das despesas declaradas e que a exigência de comprovação do
efetivo dispêndio seria ilegal.
A impugnação foi apreciada na 11a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 21/25):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS.
Não comprovados os pagamentos efetuados a título de despesas médicas é de manter-se
a glosa para essas deduções pleiteadas na declaração de ajuste anual.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 29/2/2012 (fl. 30), o contribuinte, em
22/3/2012 (fl. 34), apresentou recurso voluntário, às fls. 34/59, alegando, em apertado resumo,
que:
- a decisão recorrida teria apontado a ausência de documentação comprobatória
das despesas médicas , mas o contribuinte já teria apresentado e volta a apresentar os vinte
recibos e uma declaração firmada pela profissional Uiara Montengero.
- sua declaração de ajuste consignaria a disponibilidade de meios para efetuar os
pagamentos em espécie, apontando a existência de depósito na Cooperforte e de dinheiro em
espécie.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.245 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000946/2009-57

- as despesas glosadas representariam pouco mais de 8% de sua renda, o que seria,
no seu entendimento, razoável e nada exagerado.
- dada a presunção de validade dos recibos, eles não podem ser recusados, salvo
se o Fisco apresentar provas que os desqualifiquem.
Ao final, requer o cancelamento do crédito exigido.
Voto Vencido
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas para as quais o contribuinte foi intimado a
apresentar provas quanto ao seu efetivo pagamento.
Em seu recurso, o contribuinte reitera o argumento posto em sua impugnação, de
que a exigência de elementos adicionais aos recibos seria ilegal.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) e da 1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.245 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000946/2009-57

(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes. Portanto, não há que se cogitar de qualquer ilegalidade na exigência.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, apresente a
comprovação nos termos exigidos, sob pena de serem consideradas indevidas e o valor
pretendido como dedução seja apurado e lançado em procedimento de ofício. O ônus da prova é
do contribuinte, que é quem se aproveita da redução da base de cálculo do imposto, devendo ele
apresentar as provas para demonstrar que faz jus ao benefício.
A alegação acerca da existência de disponibilidade econômica não o socorre, visto
que foi exigida dele a comprovação do efetivo pagamento de cada uma das despesas.
É possível que o recorrente, como alegado, tenha feito seus pagamentos em
dinheiro, não havendo nada de ilegal neste procedimento. A legislação não impõe que se faça
pagamentos de uma forma em detrimento de outra. Entretanto, ao optar por pagamento em
dinheiro, o contribuinte abriu mão da força probatória dos documentos bancários, restando
prejudicada a comprovação dos pagamentos.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.245 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000946/2009-57

Por fim, esclareço que a juntada de cópias dos canhotos dos cheques que teriam
sido utilizados para pagamento de algumas despesas não são hábeis a fazer a prova exigida.
Caberia ao recorrente obter cópias dos cheques emitidos nominais aos profissionais e/ou
coincidentes em datas/valores com os recibos emitidos.
Sem a comprovação do efetivo pagamentos das despesas médicas, não há reparos
a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
Voto Vencedor
Conselheiro Wilderson Botto – Redator designado

Em que pese o bem arrazoado voto da ilustre Relatora, peço vênia para divergir
em relação ao mérito recursal, posto que vislumbro entendimento contrário no que se refere a
comprovação do efetivo pagamento das despesas realizadas, conforme passo a demonstrar.
Inicialmente, vale salientar que, de fato, a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99,
por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem, feito o registro acima, entendo que a insurgência recursal merece
parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Cabe salientar, por oportuno, no que tange aos dispêndios, filio-me à corrente
jurisprudencial deste CARF, ao teor da ementa do Acórdão no 2201-01.049, a seguir transcrita,
que preconiza em havendo a declaração do profissional confirmando a prestação dos serviços, o
recebimento dos valores contratados e os demais dados faltantes no recibo, restará devidamente
comprovada a efetividade dos pagamentos realizados:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF
Exercício: 2001
Ementa: DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. Supridas as
deficiências formais do recibo apresentado como comprovação da despesa
médica por meio declaração emitida pelo profissional, confirmando a prestação
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.245 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000946/2009-57

dos serviços e o recebimento do valor e complementando, ainda, as informações
faltantes do recibo, resta comprovada a despesa médica.
Portanto, a declaração emitida pela cirurgiã-dentista Uiara Maria Addêo
Montenegro, com firma reconhecida no Cartório de Notas (fls. 45/46), aliado ao recibo por ela
anteriormente fornecido (fls. 44), além de conterem todos os requisitos da legislação de gerência
(art. 80, § 1o, III do RIR/99), apontam e comprovam a ocorrência dos serviços prestados em
favor do Recorrente e dos pagamentos realizados, restando, ao meu sentir, comprovados os
dispêndios, sanando assim o vício apontado, razão pela qual afasto a glosa sobre a aludida
despesa declarada.
Ademais, ainda que assim não fosse, cabe salientar que o Recorrente declarou na
DAA/2006 ter possuído “dinheiro em espécie – Brasil – situação em 31/12/2004 e 31/12/2005 -
R$ 55.000,00 e 45.000,00”, o que representa prova de mais uma fonte de disponibilidade
financeira em espécie com lastro suficiente para arcar com a despesa realizada no decorrer do
ano-calendário de 2005, informação de tal relevância que não mereceu acurada manifestação
fiscal, quedando-se silente neste ponto a autoridade lançadora, limitando-se em requerer
exclusivamente a comprovação individualizada dos pagamentos, os quais, no particular, podem
ser atestados pela declaração apresentada.
Portanto, levando-se em conta que o ônus da prova se deslocou ao Fisco, e
diante da ausência de razões em contrário – diga-se, de passagem, corroborando e reforçando os
documentos emitidos pela profissional contratada (fls. 45/46), merece acolhida as informações
contidas na Declaração de Bens e Direitos da DAA/2006 (fls. 11/14), presumindo-se também
que a DAA tenha sido apresentada tempestivamente.
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
somente para restabelecer a despesa odontológica, no valor de R$ 11.000,00, na base de cálculo
do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital